Tribunal: TJDFT
Processo: 0711632-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 8% (OITO POR CENTO) DOS RENDIMENTOS MENSAIS LÍQUIDOS DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. MERA INSATISFAÇÃO COM A SOLUÇÃO ADOTADA NO JULGADO. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR DOS RENDIMENTOS PERCEBIDOS PELA EMBARGANTE INDICADOS EM ALGARITMOS E POR EXTENSO. ERRO MATERIAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ALTERAR O RESULTADO DO JULGADO. CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL, SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. A divergência existente no acórdão quanto à indicação da renda mensal da embargante em símbolos numéricos (algarismos) e por extenso constitui questão acessória que não interfere no resultado final do julgado.
3. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Decisão unânime.